Tribunal: TJDFT
Processo: 0722130-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722130-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO NOBREGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO NOBREGA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo autor/agravante. O pedido liminar de concessão de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria pelo decisum de ID 59892049. Sem contrarrazões (certidão de ID 62096613). É a suma dos fatos. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO. Não obstante o presente agravo de instrumento tenha sido manejado tempestivamente, a notícia de sentença proferida nos autos de origem (ID 200925375 - 1a instância), em 19/06/2024, obsta o prosseguimento do recurso. Observo que a tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto diante da sentença proferida, a qual homologou o pedido de desistência formulado pelo autor, ora agravante. Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se.Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator